Tribunal: TJES
Processo: 0001179-98.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001179-98.2018.8.08.0014

APTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APDA: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS ALVES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO VERIFICADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO RECONHECIDO. FALTA DE PAGAMENTO NÃO POSSIBILITA RECUSA PAGAMENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apesar do pedido formulado na inicial ter sido o pagamento do seguro de forma determinada, resta aberta a possibilidade dele variar conforme a lesão sofrida. Da mesma forma que o quantum reconhecido judicialmente não pode ser maior do que a proporção equivalente à lesão, também não deve ficar abaixo desta, mormente se considerado a relevância social da indenização relativa ao seguro DPVAT.

2. Em função da singularidade deste tipo de ação, a qual é de cunho social, com objetivo de garantir a mínima indenização pelos danos causados por acidente de trânsito em nossas vias, não há que falar em julgamento ultra petita, sendo a obrigação decorrente de lei, visando estabelecer a justa e devida reparação na exata proporção da lesão acometida.

3. Não prospera a alegação da recorrente de que não foram apresentados documentos essenciais para a comprovação da ocorrência de acidente de trânsito, somente sendo acostado aos autos registro de ocorrência comunicado por mera declaração, sem qualquer testemunha que confirmasse o acidente automobilístico. Os boletins unificados apresentados, corroborados com as informações dos documentos médicos são suficientes para a comprovação dos acidentes de trânsitos sofridos.

4. A Súmula 257 do STJ prescreve que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização. Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida, mesmo em casos que o proprietário do veículo esteja inadimplente com o pagamento do prêmio e seja a vítima do acidente.

5. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito à compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio.

6. A tabela anexa a Lei nº 6.194/74 estabelece que na hipótese de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores”, o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto. Por outro lado, de acordo com o art. 3º, §1º, inciso II da Lei nº 6.194/74, havendo invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa será aplicada redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) e no caso de repercussão média a redução corresponderá a 50% (cinquenta por cento). Neste viés, acertado o entendimento do magistrado a quo, que reconheceu devida, pelos dois acidentes, a indenização no valor total de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
por unanimidade
, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2023.

.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001179-98.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS ALVES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001179-98.2018.8.08.0014

APTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APDA: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS ALVES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, em
face da sentença de fls. 113/129, através da qual o magistrado
a quo
verificando que em função dos acidentes ocorridos em 28/04/2016 e em 15/05/2017, o autor foi vítima de invalidez permanente parcial em um dos membros superiores, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a Seguradora Líder ao pagamento do valor de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Em suas razões de fls. 141/160, a apelante busca a reforma da sentença objurgada, defendendo, em suma, que: 1) na inicial foi pedido o pagamento de indenização no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), contudo a sentença condenou ao pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), caracterizando-se extra petita ou ultra petita; 2) não foram apresentados documentos essenciais para a comprovação da ocorrência de acidente de trânsito, somente sendo acostado aos autos registro de ocorrência comunicado por mera declaração, sem qualquer testemunha que confirmasse o acidente automobilístico; 3) não há direito à indenização, pois o proprietário do veículo está inadimplente, sendo inaplicável ao caso o entendimento da súmula nº 257 do STJ, e; 4) como o caso é de invalidez permanente parcial incompleta, deve-se proceder ao enquadramento da perda anatômica e funcional, conforme critério previsto no artigo 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 6.194/74, com a condenação no percentual máximo de 52,5% do teto indenizatório, no valor máximo de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Pois bem. Diante do que se infere da leitura deste caderno processual, o autor, em função dos acidentes de trânsito ocorridos em 25/04/2016 e 15/05/2017, ajuizou a presente demanda buscando o recebimento do seguro DPVAT.

O Magistrado
a quo,
ao julgar a demanda, reconheceu o direito do autor ao recebimento do seguro DPVAT, julgando a demanda parcialmente procedente. Segue trecho ilustrativo da sentença:

Quanto à alegação da ré de que o autor foi o causador dos sinistros, rememoro que a hipótese de incidência do pagamento do seguro em debate se verifica quando determinada pessoa é lesionada em virtude de acidente originado por veículos automotores de via terrestre, conforme preleciona o art. 2º da Lei 6.194/74, o que se amolda ao caso dos autos. Além disso, a legislação respectiva não possui qualquer exceção ao pagamento do prêmio em virtude do suposto condutor ter sido o causador da lesão, bastando que esta decorra de veículo automotor terrestre.

A meu ver, também deve ser afastada a afirmação da requerida de que o inadimplemento do seguro obrigatório DPVAT é causa suficiente a justificar a negativa de pagamento, tendo em conta que deverá ser observado o caráter social do referido seguro.

No mesmo caminhar segue remansosa jurisprudência pátria. Vejamos:[...]

Desse modo, não havendo questões aptas a afastar a tese autoral, passo a averiguar o quantum debeatur.

Como dito alhures, o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é um seguro de cunho eminentemente social. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar, independentemente de culpa, da identificação do veículo causador ou até mesmo da quitação do seguro. [...]

É sabido que, para o caso de possuir a vítima invalidez permanente parcial em um dos membros superiores, o valor inicial para cálculo deve ser posicionado em 70% (setenta por cento) do valor devido caso à invalidez fosse total. Em seguida, por não se tratar de invalidez completa, o valor ainda será reduzido ao percentual equivalente ao grau de repercussão da lesão.[...]

Dessa feita, deveria a Requerida ter promovido o pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de Seguro DPVAT pelos dois sinistros.[...]

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Sobre tais valores deve incidir correção monetária, conforme índice previsto na Tabela da CGJ/ES, desde a data de cada evento danoso, consoante precedente editado pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.438.620/SC pela sistemática dos recursos repetitivos, assim como juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (súmula 426, STJ).

Diversamente, rejeito o pedido atinente ao dano moral.

Face ao princípio da causalidade, condeno a Requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente em relação à alegação de sentença
ultra petita
em função da condenação em valor superior ao apresentado na petição inicial, tenho que não assiste razão à apelante.

In casu
, pela leitura da peça inicial, observo que o requerente, seja na fundamentação, seja na parte petitória, motiva a sua pretensão com base em laudo emitido pelo médico que lhe atendeu, e por conseguinte, o valor a ele correspondente, com o mero intuito de demonstrar a real aptidão do seu direito.

De minha parte, apesar do pedido formulado na inicial ter sido o pagamento do seguro de forma determinada, resta aberta a possibilidade dele variar conforme a lesão sofrida. Da mesma forma que o
quantum
reconhecido judicialmente não pode ser maior do que a proporção equivalente à lesão, também não deve ficar abaixo desta, mormente se considerado a relevância social da indenização relativa ao seguro DPVAT.

Desse modo, em função da singularidade deste tipo de ação, que é de cunho social, com objetivo de garantir a mínima indenização pelos danos causados por acidente de trânsito em nossas vias, não há que falar em julgamento
ultra petita
, sendo a obrigação decorrente de lei, visando estabelecer a justa e devida reparação na exata proporção da lesão acometida. Ilustrando:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15.

1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente.

2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial.

4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que naÞo pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (aleìm do pedido).

5. O CPC/15 contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art. 493 do CPC/15.

6. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes.

7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima. Precedentes.

8. O seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74. Precedente.

9. Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art. 493 do CPC/15.

10.
Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art. 493 do CPC/15, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.793.637/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020.)

Também não prospera a alegação da recorrente de que não foram apresentados documentos essenciais para a comprovação da ocorrência de acidente de trânsito, somente sendo acostado aos autos registro de ocorrência comunicado por mera declaração, sem qualquer testemunha que confirmasse o acidente automobilístico.

Conforme se observa da documentação juntada aos autos a parte apresenta com relação ao acidente sofrido em 25/04/16, além do Boletim Unificado de fls. 26/26-V, documentação emitida pelo Sistema Único de Saúde, quais sejam, Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 27 e Classificação de Risco do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares, fl. 30, constando informação de que o paciente foi vítima de queda de moto.

No mesmo sentido, no tocante ao acidente ocorrido em 15/05/2017, a declaração apresentada no Boletim Unificado de fls. 32/32-V, é corroborada com as informações constantes do Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 35 e do Relatório de Diagnóstico do Atendimento de fl. 36, nos quais consta que o paciente sofreu acidente de moto.

Assim, de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de processo Civil de 2015, verifico que o Autor comprovou suficientemente os fatos deduzidos em juízo, lado outro, não foi demonstrada pelo requerido sua tese de que a vítima não teria sofrido acidente de trânsito.

Também não se sustenta a alegação de que o apelado não faz jus ao pagamento da indenização tendo em vista que o recorrido estava inadimplente com o seguro DPVAT na época dos fatos e que a súmula 257 do STJ não é aplicável na hipótese em que a vítima é o próprio proprietário do veículo.

Isto porque, a Súmula 257 do STJ prescreve que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização,
in verbis
:

Súmula 257 do STJ – “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida, mesmo em casos que o proprietário do veículo esteja inadimplente com o pagamento do prêmio e seja a vítima do acidente. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1757675/PR, QUARTA TURMA, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 19.9.2019, Dje de 24.9.2019).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio
. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

Ademais, tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito à compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INADIMPLÊNCIA DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA - PAGAMENTO DEVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a indenização do seguro DPVAT deve ser paga à vítima, mesmo que esta esteja inadimplente
. O seguro dpvat tem natureza social, impondo-se concluir que a indenização se mostra devida, não havendo também em se falar em compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo, vitimado pelo evento, esteja inadimplente com relação ao prêmio respectivo
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.223809-1/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - VÍTIMA DE ACIDENTE - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO - SÚMULA N. 257 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. O fato do proprietário do veículo sinistrado ser vítima de acidente de trânsito e se encontrar inadimplente com o Seguro Obrigatório DPVAT não lhe impede de receber a indenização devida, já que a própria Lei de regência não impõe restrições ao pagamento. Nos moldes do Enunciado n. 257 da Súmula do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. A Resolução nº 332/2015 não se sobrepõe à lei que rege a matéria (art. 7º, da Lei nº 6.194/74), tendo em vista a hierarquia normativa em nosso ordenamento jurídico.
A possibilidade de ação regressiva demanda discussão em ação própria, razão pela qual não é capaz de impedir o pagamento da indenização securitária em discussão, não havendo que se falar sequer em compensação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.192436-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021).

Em relação ao valor da indenização, observa-se que no laudo pericial de fls. 111/112, relativo ao acidente ocorrido em 25/04/2016, a médica legista do Departamento Médico Legal exarou a seguinte conclusão:

Cicatriz de 6 cm no cotovelo direito. Cicatriz irregular de 4x3cm em face posterior do cotovelo direito. Deformidade no cotovelo direito. Redução importante da força do membro superior direito com instabilidade articular do membro superior direito.

Em resposta aos quesitos para fins do seguro DPVAT, a perita afirma o seguinte em relação ao quesito 5º, sobre a repercussão da invalidez: “
Invalidez permanente parcial incompleta de membro superior direito de repercussão intensa
”.

Já no tocante ao acidente ocorrido em 15/05/2017, o laudo confeccionado pela médica legista do Departamento Médico legal de fls. 109/110, apresenta o seguinte relato:

Cicatriz com queloide em topografia de clavícula esquerda. Limitação discreta da amplitude de movimento do braço esquerdo com diminuição de força membro superior esquerdo.

Assim, em resposta aos quesitos para fins do seguro DPVAT, a perita afirma o seguinte em relação ao quesito 5º, sobre a repercussão da invalidez: “
Invalidez permanente parcial incompleta de membro superior esquerdo de repercussão média
”.

Destarte, a tabela anexa a Lei nº 6.194/74 estabelece que na hipótese de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
”
,
o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto.

Por outro lado, de acordo com o art. 3º, §1º, inciso II da Lei nº 6.194/74, havendo invalidez permanente parcial incompleta de repercussão
intensa será aplicada redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento)
e no caso de repercussão
média a redução corresponderá a 50% (cinquenta por cento)
.
In verbis
:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:[...]

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente
; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.[...]

§ 1º

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo
:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida,
à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa
,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Assim, considerando a repercussão das debilidades, conclui-se que em relação ao acidente de 25/04/2016, que provocou
invalidez permanente parcial incompleta de membro superior direito de repercussão intensa,
a indenização a que o autor faz jus é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), haja vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x 70% x 75%.

Já no tocante ao acidente de 15/05/2017, que provocou
Invalidez permanente parcial incompleta de membro superior esquerdo de repercussão média
, a indenização que o autor faz jus é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), haja vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x 70% x 50%.

Neste viés, acertado o entendimento do magistrado
a quo
, que reconheceu devida, pelos dois acidentes, a indenização no valor total de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Tendo em vista o improvimento do recurso de apelação, majoro a verba honorária devida pela parte apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma estabelecida pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001179-98.2018.8.08.0014

APTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APDA: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS ALVES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO VERIFICADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO RECONHECIDO. FALTA DE PAGAMENTO NÃO POSSIBILITA RECUSA PAGAMENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apesar do pedido formulado na inicial ter sido o pagamento do seguro de forma determinada, resta aberta a possibilidade dele variar conforme a lesão sofrida. Da mesma forma que o quantum reconhecido judicialmente não pode ser maior do que a proporção equivalente à lesão, também não deve ficar abaixo desta, mormente se considerado a relevância social da indenização relativa ao seguro DPVAT.

2. Em função da singularidade deste tipo de ação, a qual é de cunho social, com objetivo de garantir a mínima indenização pelos danos causados por acidente de trânsito em nossas vias, não há que falar em julgamento ultra petita, sendo a obrigação decorrente de lei, visando estabelecer a justa e devida reparação na exata proporção da lesão acometida.

3. Não prospera a alegação da recorrente de que não foram apresentados documentos essenciais para a comprovação da ocorrência de acidente de trânsito, somente sendo acostado aos autos registro de ocorrência comunicado por mera declaração, sem qualquer testemunha que confirmasse o acidente automobilístico. Os boletins unificados apresentados, corroborados com as informações dos documentos médicos são suficientes para a comprovação dos acidentes de trânsitos sofridos.

4. A Súmula 257 do STJ prescreve que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização. Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida, mesmo em casos que o proprietário do veículo esteja inadimplente com o pagamento do prêmio e seja a vítima do acidente.

5. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito à compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio.

6. A tabela anexa a Lei nº 6.194/74 estabelece que na hipótese de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores”, o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto. Por outro lado, de acordo com o art. 3º, §1º, inciso II da Lei nº 6.194/74, havendo invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa será aplicada redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) e no caso de repercussão média a redução corresponderá a 50% (cinquenta por cento). Neste viés, acertado o entendimento do magistrado a quo, que reconheceu devida, pelos dois acidentes, a indenização no valor total de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
por unanimidade
, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 13

de fevereiro de 2023.

.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.